Tribunal: STJ
Processo: 5001461-15.2021.8.21.0069
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941283 - RS (2025/0182175-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
JANAINA DE ALMEIDA RAMOS - SP243235
AGRAVADO
: EVA MARIBEL COUTO DA COSTA
ADVOGADOS
: RAFAEL RIBEIRO DE MENEZES - RS091310
MAIARA TREVISAN DA ROCHA - RS095325
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE.
DEFICIENTE. SÚMULA 284 /STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA
282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:00:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 47c3fd4a-949f-4fd7-93d6-01dad883c39d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941283 - RS (2025/0182175-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
JANAINA DE ALMEIDA RAMOS - SP243235
AGRAVADO
: EVA MARIBEL COUTO DA COSTA
ADVOGADOS
: RAFAEL RIBEIRO DE MENEZES - RS091310
MAIARA TREVISAN DA ROCHA - RS095325
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE.
DEFICIENTE. SÚMULA 284 /STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA
282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
: revisional de contrato bancário, ajuizada por EVA MARIBEL COUTO
Ação
DA COSTA em face da agravante, na qual alega ter celebrado contrato de
empréstimo pessoal junto à agravante e que, no decorrer da avença, houve
excesso na cobrança de juros remuneratórios. Pleiteia a revisão dos contratos
descritos na inicial, bem como a descaracterização da mora, a compensação dos
valores e a repetição de valores pagos a maior.
Documento eletrônico VDA49858771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 21:51:03
Código de Controle do Documento: 7964a3e8-a0fe-4000-8ab7-bb33f90a9024

: julgou procedentes os pedidos, "para o fim de determinar a
Sentença
revisão do contrato no evento 13, CONTR5, reduzindo-se a taxa de juros para o
patamar de 7,08% ao mês, afastando a mora da parte autora, bem como para
condenar a ré à repetição do indébito, na forma simples, corrigida
monetariamente pelo IGP-M/FGV desde a data de cada desembolso e acrescido de
juro de mora de 1% ao mês desde a data da citação". (e-STJ, fls. 243)
:
Acórdão deu parcial provimento à apelação interposta pela agravante,
nosAcórdão: termos da seguinte ementa (e-STJ, fls. 508):

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO. I. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÃO CONSIDERADOS ABUSIVOS QUANDO
EXCEDEM SUBSTANCIALMENTE A TAXA MÉDIA DE MERCADO PRATICADA EM
OPERAÇÕES DE CRÉDITO DA MESMA NATUREZA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO,
CONFORME ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO STJ. VERIFICADA ABUSIVIDADE, NO
CASO. II. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MANTIDA A AUTORIZAÇÃO DE
REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO APÓS A DEVIDA COMPENSAÇÃO, NOS TERMOS
DA SENTENÇA. III. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINORADOS, COM BASE NA
SINGELEZA DA CAUSA, NATUREZA REPETITIVA DA DEMANDA, TRABALHO
DESENVOLVIDO NO PROCESSO E NO TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO FEITO. DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

: Alegou violação dos arts. 421 do CC; 355, I e II, 356, I e
Recurso Especial
II, e 927 do CPC, bem como dissídio jurisprudencial. Sustentou inexistir abusividade
nos juros remuneratórios previstos no contrato celebrado entre as partes.
Afirmou que o provimento do pedido de revisão contratual, sem o deferimento da
prova pericial contábil requerida, e levando-se em conta apenas a taxa média de
mercado, sem produção de outras provas e análise das particularidades do caso,
enseja cerceamento de defesa, devendo os autos serem remetidos ao Tribunal de
origem, sob pena de nulidade.
: conheceu do agravo em recurso especial para não
Decisão unipessoal
conhecer do recurso especial.
: o agravante alega que não devem ser aplicadas as
Agravo interno
Súmulas 5 e 7/STJ e 282 e 284/STF ao caso. Afirma que não pretende reexame de
fatos e provas, sendo o objetivo demonstrar que as taxas médias do Banco Central
para operações similares não podem ser o único critério para a revisão do
contrato. Além disso, sustenta que a matéria foi devidamente prequestionada e
possui a devida fundamentação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49858771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 21:51:03
Código de Controle do Documento: 7964a3e8-a0fe-4000-8ab7-bb33f90a9024

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial, nos termos da seguinte fundamentação:

RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE.
- Da fundamentação deficiente
Os argumentos invocados pelo agravante não demonstram como o
acórdão recorrido violou os arts. 421 do CC e 355, I e II, 356, I e II, e 927 do CPC, o
que importa na inviabilidade do recurso especial ante a incidência da Súmula 284
/STF.
- Da ausência de prequestionamento
O acórdão recorrido não decidiu acerca dos arts. 421 do CC; 355, I e II,
356, I e II, e 927 do CPC, indicados como violados, não tendo a parte agravante
oposto embargos de declaração com vistas a suprir eventual omissão perpetrada
pelo Tribunal de origem.
Por isso, o julgamento do recurso especial é inadmissível. Aplica-se, na
hipótese, a Súmula 282/STF.

- Do reexame de fatos e da interpretação de cláusulas contratuais
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à existência
de abusividade na taxa de juros remuneratórios prevista no contrato celebrado
entre as partes, exige o reexame de fatos e provas, assim como a interpretação de
cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7,
ambas do STJ.
- Da divergência jurisprudencial
Entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo
analítico nem a comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à
demonstração da divergência. Assim, a análise da existência do dissídio é inviável,
porque foram descumpridos os arts. 1029, §1o do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da
Constituição da República. Nesse sentido: AgRg no AR Esp 353947/SC, 3a Turma, D
Je de e31/03/2014 E Dcl no Ag 1162355/MG, 4a Turma, D Je de
.
03/09/2013
Além disso, a incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se
supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c"
do art. 105, III, da Constituição da República. Nesse sentido: AgInt no AR Esp 821337
/SP, 3a Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 1215736/SP, 4a Turma, DJe de
13/03/2017
.
15/10/2018
Por fim, julgo prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo e, com fundamento no art. 932, III, do CPC
/15, NÃO CONHEÇO do recurso especial. (e-STJ fls. 741/742)

Com efeito, nas razões do agravo interno, a agravante se insurge tão
somente em relação à aplicação dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ e 282 e 284/STF.
Não tece argumentações acerca da divergência jurisprudencial.
Consoante o entendimento firmado pela Corte Especial deste Tribunal,
"a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e
/ou independente da decisão monocrática do relator - proferida ao
Documento eletrônico VDA49858771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 21:51:03
Código de Controle do Documento: 7964a3e8-a0fe-4000-8ab7-bb33f90a9024

apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - (...) acarreta a preclusão
da matéria não impugnada" (EREsp 1.424.404/SP, Corte Especial, DJe
).
17/11/2021
Dessa
forma,
passe-se
à
análise
dos
fundamentos
impugnados da decisão agravada.
A despeito das alegações trazidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da ausência de prequestionamento
A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo
a incidência das Súmulas 282 do STF ou 211 do STJ.
Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a
aplicação do óbice da Súmula 282/STF decorre da não deliberação pelo acórdão
recorrido acerca dos arts. 421 do CC; 355, I e II, 356, I e II, e 927 do CPC, não tendo
a agravante oposto embargos de declaração para sanar eventuais omissões.
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do
que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes
locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei
Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos
artigos legais pelos Tribunais de origem.
Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da
Súmula 282 do STF.

- Da fundamentação deficiente
A via estreita do recurso especial, exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo indicado como violado, bem como a sua particularização, a
fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos.
Na hipótese dos autos, deixou a parte agravante de expor como o
acórdão recorrido teria violado os arts. 421 do CC; 355, I e II, 356, I e II, e 927 do
CPC, o que revela a deficiência de fundamentação suficiente a atrair a incidência
da Súmula 284 do STF.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.108.647/SP, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp 2.097.357/MG, TerceiraTurma, DJe de
.
2/5/2024
11/4/2024

- Do reexame de fatos e provas e da interpretação de cláusulas
contratuais
Documento eletrônico VDA49858771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 21:51:03
Código de Controle do Documento: 7964a3e8-a0fe-4000-8ab7-bb33f90a9024

Quanto à aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ, essa merece ser mantida,
haja vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da
abusividade na taxa de juros remuneratórios prevista no contrato celebrado entre
as partes, não demandaria o reexame de fatos e provas e a interpretação de
cláusulas contratuais.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório e na interpretação de cláusulas contratuais, o que é
obstado pelo enunciados sumulares 5 e 7/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA49858771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 21:51:03
Código de Controle do Documento: 7964a3e8-a0fe-4000-8ab7-bb33f90a9024

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.941.283 / RS
Número Registro: 2025/0182175-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50014611520218210069
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
JANAINA DE ALMEIDA RAMOS - SP243235
AGRAVADO
: EVA MARIBEL COUTO DA COSTA
ADVOGADOS : RAFAEL RIBEIRO DE MENEZES - RS091310
MAIARA TREVISAN DA ROCHA - RS095325
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
JANAINA DE ALMEIDA RAMOS - SP243235
AGRAVADO
: EVA MARIBEL COUTO DA COSTA
ADVOGADOS : RAFAEL RIBEIRO DE MENEZES - RS091310
MAIARA TREVISAN DA ROCHA - RS095325
Documento eletrônico VDA50754810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:26
Código de Controle do Documento: 0a6f9dea-d2c1-483a-a50e-1c400f9fcc45

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:26
Código de Controle do Documento: 0a6f9dea-d2c1-483a-a50e-1c400f9fcc45